Tribunal: TJES
Processo: 5001745-83.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001745-83.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: AZENIR SOARES DE SOUZA MARIM
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO

Nº
5001745-83.2018.8.08.0006

RECTE.: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECDO.:
AZENIR SOARES DE SOUZA MARIM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO COMSUMIDOR. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. COBRANÇA DE
SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALTA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 316724), eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.316721), em que a juíza
a quo

julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos: “
Ante todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC, para:
A) DETERMINAR
que a requerida estabeleça o plano “VIVO CONTROLE 2GB”, no valor de R$49,99, no telefone n.º (27) 9 9956-4084, em favor da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$ 100,00 a cada fatura emitida de forma indevida, a ser revertida em favor da Autora.
B)

CONDENAR
a requerida a pagar a requerente a quantia de R$96,00

(noventa e seis reais), já em dobro, a título de repetição do indébito, devendo sobre tal valor incidir juros de mora de 1% ao mês a contar da data de citação e correção monetária com base no IPCA-E, a contar da data do ajuizamento da ação.
C)

CONDENAR
a requerida a pagar em favor da autora indenização por danos morais no importe de

R$4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC, e atualização monetária com base na tabela de correção do ETJES, a contar da data deste arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ”.

Compulsando os autos, verifico que a Recorrente nas razões recursais argui
inexistência de ato ilícito praticado pela Requerida, bem como alega inexistência de dano de moral, e impugnando também a restituição em dobro e o valor
da
astreintes
.
Sendo assim, requer a improcedência dos pedidos autorais.
Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem, no caso em apreço entendo pela manutenção do julgado singular.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Então, após análise minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento da juíza
a quo,
a qual reconheceu que a Requerida
realizou alteração contratual de forma indevida, tendo em vista que foi realizado sem autorização da Autora,
caracterizando falha nos serviços prestados.

No caso em apreço, está configurado a falha nos serviços prestados pela Requerida, uma vez que a consumidora contratou um plano
, porém a Requerida, ora Recorrente, altera de forma unilateral o contrato,
descumpriu com o dever de informar previamente ao consumidor sobre modificações,
violando assim as normas consumeristas prevista nos artigos 6º, inciso III e X do CDC.

Registra-se que a Recorrente não apresenta de provas de que a Autora solicitou a migração do plano contratado e nem comprava que passou as informações de forma adequada, clara e previamente quanto as alterações contratuais. Prova de fácil produção, contudo não foi colacionada nos autos.

Desse modo, concluo que a
Recorrente não trouxe qualquer prova capaz de reformar a r. Sentença atacada, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII c/c 14 da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC/2015, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida
.

Portanto, entendo que os argumentos apresentados pela Recorrente em suas razões recursais são um tanto quanto genéricos, assemelhando-se àqueles já expendidos em sede de contestação, não trazendo novidade, ou dando azo a maiores argumentos.

Destarte, a Recorrente não forneça argumentos idôneos a afastar o seu dever de indenizar. Portanto, descabidas as alegações da Recorrente.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pela Recorrente,
e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim,
está caracterizado
a sua obrigação de fazer determinada na r. Sentença,
nos termos dos 14, § 3º do CDC c/c artigos 186 e 927 do Código Civil, os quais consagram a regra de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo.

Desse modo, não há de se falar em reforma da r. sentença.

No que tange, a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ser em dobro,
nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC.

Destaca-se, que entendo que esse
dispositivo é de fácil interpretação, o qual deve ser analisado sobre a ótica dos princípios que regem a defesa do consumidor, haja que o consumidor depara com uma cobrança indevida e é obrigado a se dispor de uma quantia que não esperava, e que muitas vezes não tem.

Registra-se ainda, que recentemente o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços.

STJ - EAREsp 676.608 -
Teses aprovadas:

1. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [.... ].

Então, a restituição em dobro é cabível se a cobrança indevida configurar contrária a Boa-fé Objetiva, fato que compreendo que ocorreu no caso presente, uma vez que a conduta da Requerida configura abusiva, e, não de
engano justificável
, pois a Requerida tem o dever de prestar os serviços de forma perfeita, no teor do artigo 6º, inciso X do CDC,
violando assim os direitos do consumidor.

No tocante a indenização por danos morais, entendo descabida a alegação da Recorrente, de que inexistiu dano moral no presente caso, uma vez que ultrapassa o limite do mero aborrecimento.

Outrossim,

da leitura dos autos, entendo por manter o valor da indenização por dano moral nos moldes fixados pelo juízo de piso, compreendo que o valor fixado se encontra proporcional com o caso apresentado nos autos.

De acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo,
não se evidencia na hipótese motivos para minorar o valor da condenação.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido à Autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços. Não havendo que se falar na minoração desse valor.

Em relação a multa por descumprimento de obrigação de fazer imposta na r. sentença, dispõe o art. 537, § 1º, inc. I do CPC/2015, ser facultado ao magistrado a imposição dela, de ofício ou requerimento da parte, bem como a sua modificação ou
revogação
nos casos em que se tornar excessiva ou
desnecessária
.

Frisa-se, que as
astreintes
são, pois, meio de coerção do devedor ao cumprimento da obrigação, as quais, no meu sentir, no caso em apreço, coaduno com o juiz de piso, não havendo de se falar em modificar a sua imposição e nem reduzir o valor determinado na r. sentença, tendo ela, como necessária, no caso em comento.

Em que pese a irresignação da Recorrente, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da lei 9099/95 e
do Enunciado nº 11
do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo
.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
,

NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

CONDENO
a Recorrente
em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, “caput”, da Lei 9.099/95 c/c
Enunciado nº 8
do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.